Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011813-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (AGRAVANTE), IRACY ELZA MARIN - CPF: 718.355.639-53 (AGRAVANTE), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDIA PODERES AO PATRONO PARA ASSUMIR A DÍVIDA CONSTANTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito.

II -
Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa
vício sanável a qualquer tempo
, como ocorreu no caso dos autos

III -
Os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TARCÍSIO ANTÔNIO MARIN e IRACY ELZA MARIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 1003609-12.2016.811.0040, manejada por PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que a ação de execução deve ser nula, tendo em conta que a agravada não juntou aos autos documento pré-existente e essencial à propositura da demanda, qual seja, a procuração pública que concedia poderes a terceiro para assumir a dívida em nome deles.

Sustentam que não se trata de documento novo e que, por ser essencial à propositura da ação executiva, deveria ter sido apresentadocom a petição inicial, não podendo se admitir a sua juntada tardia.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 49332997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

O reclamo não merece acolhida.

Acerca do tema, assim dispõe os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se

o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito.

No caso em exame, não obstante a ausência da assinatura da segunda agravante no título exequendo, o documento foi subscrito pelo procurador e filho da requerente, Luciano Wagner Marin, e a procuração outorgada a ele conferindo amplos poderes para assinar o título que embasa a execução foi juntada posteriormente aos autos de origem, em contraditório (id. 49342500).

Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa
vício sanável a qualquer tempo
, como ocorreu no caso dos autos.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍCIO SANÁVEL
. SÚMULA No 568/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 )Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o magistrado intimar a parte interessada para suprir a referida irregularidade (
art. 13 e 37 do CPC/1973). 3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no tocante à ausência de dano moral indenizável, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
”. (AgInt no REsp 1706137/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 12/06/2018, DJE 18/06/2018)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA, A FIM DE POSSIBILITAR A REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF à hipótese em que os dispositivos de lei apontados pela parte recorrente possuem comando legal dissociado das razões recursais a ele relacionadas, impossibilitando a compreensão da controvérsia.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o julgador abrir prazo para a correção da irregularidade.

Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1602935/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 13/03/2018, DJE 23/03/2018)

Assim, tendo sido juntada a procuração pública constando a nomeação de Lucyano Wagner Marin como procurador da agravada Iracy Elza Marin, o instrumento particular de confissão de dívida (id. 49342508) assinado pelo referido procurador e subscrito por duas testemunhas é hábil para embasar a execução, não havendo que se falar em inexequibilidade do título.

Registre-se, ainda, que os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.

Por estas razões, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020